Tribunal: STF
Processo: HC 57308
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE UMA TESTEMUNHA DE
DEFESA. FALTA DE ASSINATURA, NO TERMO, DO DEFENSOR AD HOC. SIMPLES
IRREGULARIDADE, SEM PROVA DA AUSÊNCIA. DEPOIMENTO, ADEMAIS, QUE NÃO
INFLUIU NA SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.